Tribunal: TJDFT
Processo: 0003090-38.2014.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0003090-38.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PABLO DE OLIVEIRA BAUTISTA, LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Tratam-se de recursos de apelação interpostos por PABLO DE OLIVEIRA BAUTISTA e LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, em face da sentença (Id. 9740811) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de rescisão de contrato c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente os pedidos iniciais.. Diante da sucumbência recíproca condenou a parte autora e a parte ré, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da condenação, este fixado em R$ 1.500,00. Posteriormente, por meio da petição de id.13002731, sobreveio aos autos termo de acordo judicial entabulado entre as partes. É o relatório. DECIDO. Os advogados subscritores do referido termo de acordo possuem poderes específicos para transigirem, consoante procurações e substabelecimento de ids.9740771,13853528 e 13853529. Estando os direitos transacionados no âmbito da disponibilidade das partes, com fulcro nos arts. 840 e seguintes do Código Civil, HOMOLOGO O ACORDO noticiado para que produza os efeitos jurídicos almejados. Por consequência extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT e JULGO PREJUDICADO os recursos de apelações interpostos (ids. 9740813 e 9740815). Consta do acordo peticionado que quanto aos honorários sucumbenciais o autor se comprometeu a pagar 10.000,00(dez mil reais) em favor do patrono do réu - item 2 do acordo (id. 13002731 - p.2. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e promova-se a baixa dos autos à Vara de Origem para as demais providências de praxe. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora